Tribunal: STF
Processo: ARE 1291268
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. IPI. INCIDENCIA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE AQUISIÇÃO E O DE REVENDA DOS PRODUTOS QUE SÃO OBJETO DE RECICLAGEM E RENOVAÇÃO. CREDITAMENTO INSUMOS ADQUIRIDOS DE COMERCIANTES NÃO CONTRIBUINTES DO IPI. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇAO IMPROVIDA. 
    -A matéria ora questionada disciplinada pelo Decreto 7.712/2010. 
    -As operações fabris executadas pela impetrante importam em transformação da matéria prima adquirida (aparas e restos de papel ondulado, usados e sucateados) em chapas e embalagens, de papelão ondulado, cartolina e papel -cartão, produtos à evidência, diversos daqueles empregados no processo produtivo. Tal processo, portanto, não se enquadra nas modalidades de renovação ou recondicionamento (inciso V - art. 4° - RIPI), eis que sua atividade importa na criação de outra espécie de produto. 
    -No caso concreto, inaplicáveis aos produtos produzidos pela impetrante a regra de tributação estabelecida no art. 194 do RIP112010. 
    -Quanto à pretensão da impetrante na utilização do beneficio estabelecido no art. 227 do RIPI, ressalto que este é restrito à hipótese em que se adquire matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem de comerciantes atacadistas não contribuintes do IPI, os quais adquiriram, em etapa anterior, os referidos produtos de fornecedores tributados pelo referido imposto. 
    -Os insumos adquiridos pela impetrante são produtos não tributados não gerando o direito de creditamento, eis que tal hipótese não se enquadra na prevista no art. 227 do RIPI. 
    -Anote-se, a título de esclarecimento, que o art. 153, § 3.°, II, da Constituição Federal, em relação ao IPI dispõe: "será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores". 
    -A não-cumulatividade consiste em uma técnica de tributação que visa a evitar a incidência em cascata e, consequentemente, a majoração em demasia do preço do produto para o consumidor final, contribuinte de fato da exação. Entretanto, é preciso ter em mente que a base econômica sobre a qual incide o IPI é a operação com produtos industrializados e a técnica eleita pela Constituição Federal é a compensação do valor cobrados nas etapas anteriores da cadeia de produção com o montante do imposto devido na saída do produto. 
    -A cumulação no pagamento do IPI só se configura quando o estabelecimento é onerado duas vezes em sua atividade: na entrada dos insumos utilizados no processo de industrialização e na saída do produto final. Com o objetivo de não onerar demasiadamente a empresa, o princípio constitucional da não cumulatividade impõe que o estabelecimento deduza, do montante do IPI a ser pago na saída do produto final, o valor recolhido sob o mesmo título na entrada dos insumos. 
    -No presente caso, repita-se, não pode incidir o princípio da não cumulatividade, visto que não houve cumulação no caso dos autos. A cadeia produtiva não foi tributada em todas as suas etapas, restando não tributada uma das operações do ciclo de produção/circulação da mercadoria. 
    -A matéria, ora discutida, foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.134.903 SP, submetido ao regime do artigo 543C, do CPC.
     -Apelação desprovida. 
    No extraordinário, a recorrente aponta ofensa ao artigo 153, §3º, incisos II, da Constituição Federal. Articula inobservados os princípios da isonomia e proteção ao meio ambiente. Busca o reconhecimento ao direito de escriturar e aproveitar créditos de IPI por aquisições de aparas de papelão e papel, usadas, destinadas a utilização no processo de fabricação de papel e papelão. Segundo afirma, os produtos utilizados, a partir da sucata de papelão em geral, representam um processo de renovação ou recondicionamento do papelão usado. Discorre sobre tratamento mais gravoso às empresas que utilizam material reciclável. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Acresce que o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator